Tribunal: CARF
Processo: 10830.903688/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903688/2009-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.081 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Embargante
BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Cabe ao julgador determinar a realização de diligência, quando entender que é
necessária. E o trabalho prestar-se-á exclusivamente ao provimento de
esclarecimentos e, de forma alguma, à complementação do conjunto
probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador Cândido
Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico que não homologou a Declaração de Compensação DCOMP no
14433.04859.090905.1.3.042481, referente a alegado crédito, no valor original de R$
165.719,16, de pagamento indevido ou a maior efetuado por meio do DARF de código
de receita 5856 e período de apuração de 31/03/2005.
Segundo o Despacho Decisório, não restou crédito disponível para
compensação do(s) débito(s) declarado(s) na DCOMP, pois o DARF informado já
havia sido utilizado, conforme registrado no quadro “UTILIZAÇÃO DOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903688/2009-17
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903688/2009-17

PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO
NO
PER/DCOMP”.
Em sua manifestação de inconformidade o interessado alegou, em resumo, que
houve erro de preenchimento da DCTF e que retificou essa Declaração e apresentou
Dacon, de modo a embasar a compensação declarada na DCOMP.
É o relatório do necessário.”
Em 16/04/14, a DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e o Acórdão no 0951.282 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório que denegou o direito pleiteado.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reiterou que
cometera erros na apuração da COFINS de março de 2005, que redundaram em pagamento a
maior de R$ 165.719,17. Porém, desta feita, trouxe os documentos que em tese dão suporte aos
valores computados na base de cálculo da COFINS.
Em 17/12/19, esta turma negou provimento ao recurso e o Acórdão no 3301-
007.327 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. CONCILIAÇÃO DAS BASES COM
REGISTROS CONTÁBEIS E FISCAIS
A base de cálculo da COFINS retificada somente serve de prova da ocorrência de
pagamento a maior, se estiver integralmente conciliada com as escriturações contábil e
fiscal.”
Em 07/08/20, o contribuinte opôs embargos de declaração em face do Acórdão no
3301-007.327, parcialmente admitido pela Presidente desta turma, por meio do Despacho de
Admissibilidade que se encontra nas fls. 205 as 208. Concluiu que a turma não deliberou sobre o
pedido de diligência.
É o relatório.”
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903688/2009-17

A Presidente desta turma assim concluiu acerca dos embargos de declaração (fl.
208):
“(. . .)
Omissão quanto ao pedido de diligência
Embora não conste dos pedidos finais, a embargante alegou a possibilidade de
realização de diligência no item II.2 DOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL
E DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA: O ATO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO É
PASSÍVEL DE SANEAMENTO DE OFÍCIO do recurso voluntário, o que não foi
apreciado pelo colegiado.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto ao pedido de
diligência contido no item II.2 do recurso voluntário. Encaminhe-se ao Conselheiro
Marcelo Costa Marques d'Oliveira.”
De fato, houve tal omissão, que deve saneada.
Cuida o processo da não homologação de compensação, em virtude de o crédito
utilizado figurar no banco de dados da RFB como integralmente vinculado a débito confessado.
A embargante alegou que efetuara pagamento indevido de COFINS referente ao
mês de março de 2005. E que retificou DACON e DCTF.
A DRJ não acatou o crédito, em razão da falta de provas.
Em sede de recurso, apresentou documentos, os quais, todavia, foram
considerados por esta turma como insuficientes para comprovação do direito creditório.
Aprecio os embargos.
Inicio, com os pertinentes trechos dos recurso voluntário e embargos de
declaração:
Recuso Voluntário (fls. 65 a 69)
“11.2)
DOS
PRINCÍPIOS
DA
VERDADE
MATERIAL
E
DA
AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA: O ATO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO É
PASSÍVEL DE SANEAMENTO DE OFÍCIO
(. . .)
Para o desempenho das atividades da Secretaria da Receita Federal do Brasil o Auditor
Fiscal é credenciado pelo sistema a executar procedimentos de fiscalização, que
consistem em todas as ações materiais tendentes à verificação do cumprimento das
obrigações tributárias relativas aos tributos e contribuições administrados pela RFB.
Dentre elas, detém prerrogativa de diligenciar no bojo do processo fiscalizatório a fim
de coletar informações ou outros elementos de interesse da administração tributária para
atender exigência de instrução processual, em última análise, necessários à prolação de
decisão. Isso equivale dizer que pode cambiar as atribuições das alíneas "b" e "c" do
diploma supra.
(. . .)
No caso vertente, até como medida de cautela, a diligência consistiria em investigar
mediante simples consulta aos dados como DACON, DCTF's retificadoras apresentadas
e DARFs recolhidas, para se apurar o valor correto do crédito da Recorrente a título de
COFINS como aqui mencionado.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903688/2009-17

(. . .)”
Embargos de declaração (fls. 196
“(. . .)
No mais, se o este E. CARF entende que os documentos apresentados não são
suficientes a comprovar a legitimidade do direito creditório aqui discutido, deveria, em
observância ao princípio da verdade material, ter determinado a conversão do
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora pudesse confirmar o crédito
de COFINS no valor de R$ 165.719,16, já que, diante do vasto conjunto fático e
documental apresentado pela EMBARGANTE, está claro e evidente que ela se
colocaria à disposição para complementar a apresentação dos documentos e prestar
quaisquer esclarecimentos.
(. . .)
Frise-se: se seriam necessários novos documentos para comprovar o direito
creditório pleiteado nestes autos, deveria o v. acórdão combatido ter justificado
esta necessidade mediante a análise dos documentos que foram efetivamente
acostados a estes autos pela EMBARGANTE, sobre os quais o d. julgador
omitiu sua análise, ou, então, ter determinado a conversão do julgamento em
diligência justamente para que esta conferência de documentos fosse realizado,
bem como para oportunizar a apresentação de novos documentos que se
entendessem fossem necessários à comprovação do crédito de COFINS, ao
invés de, simplesmente se afirmar que não há prova da legitimidade do crédito,
sem maiores esclarecimentos.
Aliás, até mesmo sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência,
formalizado pela EMBARGANTE, quedou-se silente o relator do v. acórdão
vergastado, o que evidencia ainda mais a necessidade de reforma acórdão ora
embargado, diante das omissões apontadas, de modo que adequada análise seja
feita dos documentos que foram acostados aos autos pela EMBARGANTE.
A embargante pleiteia a realização de diligência, para que o Fisco confirme a
legitimidade do direito creditório, solicitando documentação complementar, caso julgue
necessária.
Sobre diligência, assim dispõe o caput do art. 18 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(. . .)”
A redação do dispositivo legal é clara, no sentido de que o julgador deferirá o
pedido de diligência, única e exclusivamente, quando julgar necessária. Em hipótese alguma é
possível interpretá-lo no sentido de que trata-se de um direito do contribuinte, previsto em lei,
cabendo ao julgador tão somente determinar sua realização.
Ademais, de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte a
juntada das provas daquilo que alega, do que depreende-se que a diligência presta-se tão somente
ao provimento de esclarecimentos e não à complementação do conjunto probatório.
Isto posto, nego o pedido de diligência.
Em suma, acolho os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, sem
efeitos infringentes.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903688/2009-17

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital